Tribunal: TJES
Processo: 5000364-02.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-02.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOAO MANUEL CLAUDIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000364-02.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO:
JOÃO MANOEL CLAUDIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº

5000793-91.2024.8.08.0007
,
que deferiu a tutela antecipada específica
e determinou ao banco que se abstenha de descontar qualquer valor do benefício previdenciário do autor,

JOÃO MANOEL CLAUDIO
,
relativos ao contrato mencionado na inicial (referente a empréstimo consignado) , bem como que se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 ( dez mil reais).

Decisão monocrática, indeferindo o pedido de efeito ativo do presente recurso,

id. 10080980.

Com efeito, em análise ao processo de origem, verifica-se que foi realizado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença homologatória, extinguindo o feito com resolução do mérito, em 04/11/2024.

Assim, ocorreu a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda da pretensão recursal.

O interesse processual é requisito de constituição do processo, conforme art. 17 do CPC. Estando este perdido, não há motivo para realizar análise de mérito das razões recursais.

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquive-se.

VITÓRIA-ES, 12 de março de 2025.

I. SANTOS RODRIGUES
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)